Tribunal: TJMT
Processo: 1042467-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042467-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JEAN RUDINEY DE JESUS DAHROUG - CPF: 632.236.861-34 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUALIFICAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA MÚTUO BANCÁRIO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória, determinando a requalificação da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão do contrato de cartão consignado com RMC em empréstimo consignado simples, diante da ausência de vício de consentimento e do alegado cumprimento do dever de informação; (ii) definir se a restituição do indébito deve ser ocorrer de forma simples ou dobrada e (iii) definir se é cabível indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada do contrato firmado impede a aferição do conteúdo das cláusulas e da observância ao dever de informação, evidenciando falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

4. O conjunto probatório indica que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito consignado, impondo-se a requalificação contratual.

5. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé.

6. A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação clara e a não apresentação do contrato justificam a requalificação de cartão consignado com RMC para empréstimo consignado simples.

2. A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

3. A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1042467-31.2024.8.11.0041

APELANTE:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADO:

JEAN RUDINEY DE JESUS DAHROUG

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória
ajuizada por JEAN RUDINEY DE JESUS DAHROUG (proc. n. 1042467-31.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato firmado entre as partes para modalidade de empréstimo pessoal consignado comum, fixando juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com a restituição em dobro do valor cobrado a maior e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a validade da contratação e a plena ciência do Apelado quanto a modalidade contratual, inexistindo vício de consentimento.

Assevera a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por ausência de margem consignável do Apelado.

Afirma o descabimento da repetição do indébito, por ausência de má-fé, bem como da condenação a título de danos morais, visto que “
Não houve negativação do nome do Apelado ou qualquer outra situação que extrapolasse o mero aborrecimento
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por C
APITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória
ajuizada por JEAN RUDINEY DE JESUS DAHROUG (proc. n. 1042467-31.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato firmado entre as partes para modalidade de empréstimo pessoal consignado comum, fixando juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com a restituição em dobro do valor cobrado a maior e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

A ação foi ajuizada pela parte Autora ao argumento de que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, tendo constatado posteriormente, estar vinculado a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pois bem.

De início, não conheço da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de inovação recursal, na medida em que a questão não foi suscitada pelo Apelante perante o Juízo
a quo
, sendo suscitada tão somente na interposição do presente apelo.

Feita tal consideração, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, verifica-se que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que, como indicado na sentença, “
não anexou o contrato do empréstimo, a fim de comprovar que ficou previsto de maneira clara ao autor á forma/modalidade do negócio jurídico contratado
”.

Ao revés, nos documentos por ele juntados (ficha cadastral e autorização para desconto em folha de pagamento)

consta em diversos itens o referido negócio se tratava de empréstimo, sem qualquer informação sobre a modalidade cobrada pelo requerido.

Logo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico, os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito, de modo que a revisão da modalidade contratual determinada pela sentença não carece de reforma.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. REQUALIFICAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA MÚTUO BANCÁRIO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a requalificação da contratação para mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição simples dos valores cobrados indevidamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas descontadas; e (ii) definir se é cabível a conversão do contrato de cartão consignado com RMC em empréstimo consignado simples, diante da ausência de vício de consentimento e do alegado cumprimento do dever de informação. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal, com termo inicial em cada pagamento (CC, art. 205), reconhecendo-se a prescrição parcial quanto às parcelas anteriores a dezembro/2014.4. A ausência de juntada do contrato firmado impede a aferição do conteúdo das cláusulas e da observância ao dever de informação, evidenciando falha na prestação do serviço e vício de consentimento. 5. O conjunto probatório indica que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito consignado, impondo-se a requalificação contratual. 6. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato bancário é decenal, com termo inicial em cada pagamento. 2.

A ausência de informação clara e a não apresentação do contrato justificam a requalificação de cartão consignado com RMC para empréstimo consignado simples.
3.

A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, IV e XI; 46; 51, IV; 52; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1066173-43.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28.05.2025. (N.U 1080568-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)
(destaquei)

Lado outro, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé da instituição financeira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida. 2.
A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).
3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil. 4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE
30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.
A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.
Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor. Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé.
2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso." (N.U 1000387-45.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

E, na espécie, não se verifica má-fé do Apelante ao proceder com o desconto de parcelas segundo a modalidade contratual que acreditava ter firmado com a parte Autora.

Outrossim, firme é a jurisprudência desta Corte Estadual, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

In casu
, a despeito do aborrecimento, não se verifica violação à esfera da personalidade a ensejar indenização a título de danos morais o qual, não por outra razão, fora pleiteado de forma genérica na exordial.

A propósito:

Direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). nulidade do contrato reconhecida na origem. pretensão indenizatória por dano moral. inexistência de prova de abalo extra-patrimonial. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição e Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com eficácia ex tunc, converteu o mútuo consignado simples, e determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante busca a reforma da sentença quanto ao ponto da indenização. ii. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação viciada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com posterior reconhecimento judicial de nulidade e conversão em empréstimo consignado, autoriza a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral. iii. razões de decidir 3. A configuração do dano moral exige demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual ou contratação viciada. 4. A falta de informações claras e a surpresa com os descontos, embora revelem falha na prestação do serviço, não demonstram, por si, a ocorrência de abalo moral relevante passível de reparação. 5. Não se evidenciam nos autos provas de sofrimento psíquico, humilhação pública ou prejuízo à dignidade da Apelante que ultrapassem os limites do mero dissabor cotidiano. 6. A vulnerabilidade da parte, ainda que idosa e pensionista, não autoriza, por si só, a presunção de dano moral. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade de contrato de cartão RMC e sua conversão em mútuo simples não geram, automaticamente, direito à indenização moral, salvo demonstração concreta de repercussões extrapatrimoniais.
iv. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, não enseja, por si só, reparação por dano moral, mas exige demonstração concreta de violação à esfera da personalidade
. 2. A vulnerabilidade contratual e o superendividamento não autorizam a presunção de abalo moral sem prova de repercussão extrapatrimonial relevante.
3. A reparação por dano moral exige prova de sofrimento, humilhação ou aflição que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano
.” ___________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJMS, Apelação Cível 0843380-95.2021.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 17.01.2023. (N.U 1001440-11.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a restituição do indébito de forma simples e afastar a condenação imposta a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026